Tribunal: TCU
Processo: 009.009/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Instalação portuária TMP Recife

Inteiro teor:
Acórdão 2971/2025-TCU-Plenário Trata-se de análise sobre a desestatização, por meio de arrendamento portuário, do Terminal Marítimo de Passageiros (TMP Recife), localizado no Porto de Recife-PE e administrado pela empresa Porto de Recife S/A, o qual é destinado à movimentação de embarque e desembarque de passageiros provenientes de navios de cruzeiro, sendo composto pelo Armazém 7, Sala PE e um estacionamento totalizando 15.325,87 m2 de área. Considerando que nos presentes autos foi realizada avaliação para determinar se o projeto do terminal TMP Recife deverá ser submetido à análise de mérito ou se será proposta a dispensa de análise, com base nos critérios de relevância, materialidade e risco do projeto; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia), após instrução e levando em consideração o princípio da significância, a otimização dos trabalhos e a eficiência na alocação da mão de obra disponível, entende que o terminal TMP Recife-PE se enquadra em um contexto de menor relevância, materialidade e risco para ações de controle, considerando viável, nos termos do art. 2o, §§ 1o e 5o da IN-TCU 81/2018, a dispensa de sua análise pelo TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 22 a 24), em: a) dispensar a análise de mérito da desestatização da área denominada TMP Recife-PE, com base no art. 2o, §§ 1o e 5o, da Instrução Normativa-TCU 81/2018; b) informar ao Ministério de Portos e Aeroportos, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e à empresa Porto de Recife S/A que o processo de arrendamento do terminal TMP Recife-PE pode ser ultimado sem a necessidade de prévia manifestação do TCU, sem prejuízo da atuação posterior do Tribunal em processos de controle externo de outra natureza, se necessário; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 009.009/2025-6 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Ministério de Portos e Aeroportos. 1.2. Responsáveis: Silvio Costa Filho, Ministro de Portos e Aeroportos; Caio César Farias Leôncio, Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.